Tribunal: TJDFT
Processo: 0718267-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL No 11.302/2022. CONTRAVENÇÃO PENAL COMETIDA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. IMPEDIMENTO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução contra decisão da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto, que indeferiu pedido de indulto natalino com base no Decreto no 11.302/2022, sob o fundamento de que, embora a pena privativa de liberdade não ultrapasse cinco anos, a contravenção foi cometida em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, atraindo a vedação prevista nos referidos decretos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se a contravenção penal de vias de fato em ambiente doméstico impede a concessão do indulto natalino com base no Decreto no 11.302/2022.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A omissão do termo “contravenções penais” no Decreto Presidencial n. 11.302/2022 não obsta a concessão do indulto, sendo possível e recomendável a utilização de analogia in bonam partem. 3.1. Sem embargo, o caso concreto apresenta relevante particularidade, pois o recorrente foi condenado pela prática de vias de fato, em contexto de violência doméstica contra a mulher, atraindo a incidência da vedação prevista no art. 7o do Decreto Presidencial. 3.2. A jurisprudência dos tribunais superiores tem se firmado no sentido de que, em razão das finalidades perseguidas pelo microssistema protetivo da mulher, mesmo diante da ausência de expressa menção às contravenções penais, os dispositivos que afastam a incidência de institutos despenalizadores devem abarcar crimes e contravenções penais.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e desprovido.
__________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 84, XII; Decreto no 11.302/2022, arts. 5o e 7o, II; art. 1o, XIV e art. 2o, X; Lei no 3.688/41, art. 21; CP, art. 61, II, “f”; Lei no 11.340/06, art. 5o, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC no 88.515/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 24.05.2018. TJDFT, Acórdão no 1986751, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 03.04.2025. TJDFT, Acórdão no 1921470, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 12.09.2024. TJDFT, Acórdão no 1916914, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 05.09.2024.